Tribunal: TJPA
Processo: 0801677-75.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801677-75.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: NELSON QUEIROS BLOIS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
ASTREINTE.
LITISPENDÊNCIA RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Foram interpostos
quatro recursos em momentos diferentes para discutir sobre o mesmo objeto, qual seja, a legalidade da aplicação da multa.
Situação que induz a
ocorrência da litispendência recursal.

2.

No caso, os três elementos são identificados
nos três agravos de instrumento interpostos
, os quais buscam a desconsideração da multa aplicada, situação que reforça a tese da perda do objeto do presente recurso com o julgamento do mérito do mandado de segurança e o pedido de cumprimento provisório da sentença.

3.

Quanto ao desrespeito ao princípio da unirrecorribilidade,
o objeto do presente recurso é o mesmo formulado na apelação interposta
, o que infringe a norma processual pátria, já que o nosso sistema jurídico consagra que, para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto em lei.

4.

Não há como dar continuidade ao recurso, haja vista a perda do objeto e a ocorrência da litispendência recursal, assim como a inobservância do princípio da singularidade recursal.

5.

Conheço do recurso, porém, lhe nego provimento, nos termos da fundamentação,
ante a impossibilidade em se conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto, em razão da litispendência e inobservância ao princípio da unirrecorribilidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual realizado do dia 21/09/2020 a 28/09/2020.

Belém, 28 de setembro de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
AGRAVO DE INSTRUMENTO
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de
NELSON QUEIROS BLOIS
; em ataque a decisão monocrática (id. 885547 - Pág. 1/2) que extinguiu o recurso em razão da perda do seu objeto, em razão da prolação da sentença que concedeu a segurança, nos autos do Mandado de Segurança nº. 0811119-35.2017.8.14.0301.

Originalmente, o
mandamus
teve como objeto o pedido sobre as informações cadastrais do autor, Sr.
NELSON QUEIROS BLOIS
no Programa Viver Belém Minha Casa Minha Vida, ou Viver Maracá

(Icoaraci), indicando a ordem cronológica de sua inscrição e dos contemplados; o cronograma de entrega de Unidades Habitacionais em Belém, abrangendo o ano de 2016, o ano atual e a expectativa para os próximos anos e, finalmente, as razões de fato e de direito que levaram a não inclusão do assistido na entrega das Unidades Habitacionais, especialmente a do Bairro do Tapanã.

Concedida a liminar requerida, o Juízo de piso, determinou que as informações fossem fornecidas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - id. 1782662 - Pág. 1/3.

Posteriormente, em razão da alegada desídia do Município, informada pelo impetrante, o julgador primevo aumentou a multa cominada para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em razão da referida decisão, foi interposto o presente recurso, em que o recorrente alegou, basicamente, que a ordem liminar é impossível de se cumprir, em razão da inexistência de ordem cronológica entre os portadores de necessidades especiais, na medida em que a Portaria nº. 412/2015 do Ministério das Cidades estabelece que a escolha dos beneficiários será través de sorteio.

Portanto, pela impossibilidade em se cumprir a ordem proferida, a multa aplicada e, posteriormente, majorada, é injusta, devendo ser suprimida, ou seja, cassada.

Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi o efeito suspensivo requerido, para que a multa majorada não fosse aplicada em caso de desobediência, mantendo a fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
apontou a perda do objeto recursal, uma vez que a ação de origem teve o seu mérito julgado, assim os autos deverão ser arquivados (id. 706264 - Pág. 1/2).

Apreciado o parecer Ministerial, reproduzi o mesmo posicionamento, ao proferir decisão monocrática negando seguimento ao agravo de instrumento, por restar, manifestamente prejudicado (id. 885547 - Pág. 1/2).

Em resistência à decisão de extinção o Município de Belém, opôs agravo interno, em que alega a impossibilidade de extinguir o feito pelo julgamento do mérito do mandado de segurança, já que a discussão do recurso gira em torno da majoração da multa aplicada, o que deverá ser apreciado pelo colegiado.

Disse, ainda, que as questões sobre a nulidade da decisão de majoração e de desproporcionalidade da multa imposta permanecem podendo ser discutidas, na medida em que não foram prejudicadas pela sentença e estão excluídos do efeito devolutivo da Apelação, justamente, pelo cabimento do recurso de agravo.

Concluiu, ao requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto do referido recurso, na medida em que o julgamento do mérito não prejudica a análise quanto à legalidade, conveniência e proporcionalidade da majoração da multa questionada no agravo de instrumento, o que demonstra a existência de interesse recursal a justificar a admissibilidade do agravo de instrumento manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Presentes os pressupostos de validade do recurso, eu o conheço.

Busca, o agravo interno reformar a decisão monocrática de extinção do recurso, a fim de que seja apreciado o mérito recursal, para que o Município não seja condenado ao pagamento de
astreinte,
caso mantida a posição, seja, ao menos, diminuído o seu montante.

Ao compulsar os autos principais, de fato, foi proferida sentença no Mandado de Segurança e concedida a segurança, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas CONCEDO A SEGURANÇA em caráter definitivo,
mantendo
in totum
os termos da liminar anteriormente deferida.

Posteriormente, foi requerido o cumprimento provisório da sentença para que a informação solicitada fosse prestada, sob pena de multa, em caso de desobediência.

Deferido o pedido, o juízo determinou o cumprimento, assim como fixou multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de desobediência da ordem.

Posicionamento que ensejou a interposição de um agravo de instrumento, em
11/03/2019
, que recebeu o número
0801666-75.2019.814.0000
, em que um dos pedidos foi a anulação de qualquer medida coercitiva, considerando o exaurimento do objeto o que tornaria o título inexigível.

Em
26/03/2019
, foi interposta apelação, em que um dos seus capítulos pede a supressão da multa aplicada.

Outro Agravo de Instrumento foi interposto, dessa vez em
06/08/2019
, cujo pedido principal requereu a concessão de efeito suspensivo à impugnação do pedido de cumprimento de sentença, porém, no mesmo recurso foi questionada a multa aplicada usando o mesmo argumento de impossibilidade de se cumprir a ordem exarada pelo Juízo.

Como se vê, foram interpostos
quatro recursos em momentos diferentes para discutir sobre o mesmo objeto, qual seja, a legalidade da aplicação da multa.

Situação que induz a
ocorrência da litispendência recursal
e a infringência ao princípio da singularidade.

Em relação à litispendência recursal, se sabe que é um pressuposto recursal negativo, ou seja, não pode estar presente para que a relação jurídica possa prosseguir validamente.

Isso quer dizer que não poderá haver identidade dos elementos que caracterizam a demanda, que se trata da tríplice identidade, quais sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido recursal.

No caso, os três elementos são identificados
nos três agravos de instrumento interpostos
, os quais buscam a desconsideração da multa aplicada, situação que reforça a tese da perda do objeto do presente recurso com o julgamento do mérito do mandado de segurança e o pedido de cumprimento provisório da sentença.

Não sendo outro o posicionamento da jurisprudência:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA
RECURSAL
DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE SANTO ANGELO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM DUPLICIDADE.
LITISPENDÊNCIA
. AGRAVO PREJUDICADO.

(Agravo de Instrumento, Nº 71008835894, Turma
Recursal

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 27-03-2020)

Quanto ao desrespeito ao princípio da unirrecorribilidade,
o objeto do presente recurso é o mesmo formulado na apelação interposta
, o que infringe a norma processual pátria, já que o nosso sistema jurídico consagra que, para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto em lei. No mesmo sentido a doutrina
[1]
:

5. Singularidade. Pelo princípio da singularidade, para cada decisão judicial recorrível é cabível um único tipo de recurso, vedado à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão.

Igualmente, a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇ?O EM APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE RECURSO IDÊNTICO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos em face do Acórdão nº 165.224, sob minha relatoria, já tendo sido recorrido pela mesma via recursal.

2. A parte já praticou o mesmo ato processual pelo qual exerceu o seu direito de recorrer, não podendo agora, posteriormente, complementar, substituir ou corrigir o recurso outrora interposto, uma vez que operada a preclusão consumativa. Assim, é inviável o ingresso de idêntico e novo recurso contra a decisão já atacada por anterior inconformidade.

3. É cediço que contra ato decisório é cabível um único recurso, consoante disciplina o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes STJ.

4. Ocorrência de preclusão consumativa.

5. Recurso não conhecido.

(2018.04808451-61, 198.393, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-26, Publicado em 2018-11-28)

Diante de tais argumentos, não há como dar continuidade ao recurso, haja vista a perda do objeto e a ocorrência da litispendência recursal, assim como a inobservância do princípio da singularidade recursal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, LHE NEGO PROVIMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO,
ante a impossibilidade em se conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto, em razão da litispendência e inobservância ao princípio da unirrecorribilidade.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

[1]
NERY, Nelson Junior e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2016. p. 1.010.

Belém, 01/10/2020